Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710448-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, SOLANGE MODOLON SCHEFFER D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no intuito de reformar a decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença, que homologou o cálculo pericial e fixou o valor devido em R$210.676,12. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Primeiramente, certifique a Secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Após, oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira para a conta abaixo descrita os valores relativos aos honorários periciais (depósito de ID 105767121): Dando continuidade, verifico que o executado se insurgiu contra as conclusões apresentadas pelo perito e que o exequente concordou com elas. Após analisar os argumentos trazidos pelo executado, verifico que cada um deles foi combatido pelo perito, que demonstrou a correção dos valores devidos apresentados. Quanto ao alegado erro sobre a data dos juros de mora, não assiste razão ao executado. Como bem pontuado pelo perito, o STJ determinou que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. Quanto à alegação de que há no processo comprovação de que foram realizados anteriormente abatimentos conforme determinado pela Lei n. 8.088/90, tal também não merece prosperar. O executado não comprovou documentalmente tais alegações, mas apenas apresentou valores lançados em planilha. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e acolho as conclusões apresentadas pelo perito: A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 525.285,79 (88/00346-9) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 08/11/2021 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 210.676,12 (duzentos e dez mil, seiscentos e setenta e seis reais e doze centavos) - atualizado até 08/11/2021. Assim, intime-se o exequente para que promova o andamento do feito e inicie o devido cumprimento de sentença. Prazo: 15 dias. A decisão suso foi objeto de embargos declaratórios, que foram rejeitados. Nas razões do recurso de agravo, aduz que se trata de ação de liquidação provisória de sentença proferida na ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Afirma que por meio de perícia técnica, apurou-se o valor devido de R$210.676,12, atualizado até 08/11/2021. Por decisão, o Juiz a quo homologou o laudo pericial e adotou as conclusões ali apontadas, mesmo após inúmeras insurgências, especialmente no tocante aos descontos decorrentes da aplicação da Lei Federal n. 8.088/90. Assevera que a decisão combatida não considerou os documentos e alegações apontadas pelo réu, ora agravante, que demonstram que o valor apurado em abril/90 desprezou as devoluções referentes à Lei Federal n. 8.088/90. Relata que o autor, ora agravado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente aderiu ao índice previsto pela referida Lei. Aduz que não houve inversão do ônus da prova e nem haveria motivo para tal, e nesse sentido, ante a ausência de complementação de provas, a adoção do laudo pericial gera enriquecimento ilícito. Conclui que o autor foi beneficiado pela devolução advinda da aplicação da mencionada Lei. Relata que ainda que os lançamentos constantes do relatório SLIP/XER não apresentem a rubrica “devolução da Lei 8.088/90”, há que se considerar que tais valores foram creditados na conta vinculada da operação e não decorreram de amortização do mutuário. Isso porque, o título judicial abriga a pretensão dos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção monetária a maior, de modo que, somente os desembolsos realizados pelos mutuários devem ser restituídos e não os valores que eventualmente foram creditados na operação por outra origem. Sustenta que à época, a instituição financeira executada, constatou a incorreção do índice de 84,32% para o mês de março de 1990 e determinou a devolução da diferença deste indexador em índice de 70,60%, promovendo os devidos descontos nas operações rurais. Colaciona jurisprudências a fim de corroborar as alegações. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja revogada a decisão agravada, promovendo-se os abatimentos decorrentes da devolução da Lei n. 8.088/90. Preparo recursal efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, n 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O agravante se insurge contra a decisão que homologou o valor de R$210.676,12, apontado no laudo de ID 107987455, nos autos de origem. Invoca a necessidade de suspender os efeitos da decisão com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de sobrestar o prosseguimento da liquidação de sentença. Numa análise perfunctória, própria desta seara recursal, entendo que, como se trata de fixação do valor devido apurado em procedimento de liquidação de sentença, a questão atinente aos supostos abatimentos indicados pelo agravante, demanda apreciação interpretativa e documental. Além do que, a continuidade do processo pode prejudicar as partes, considerando a divergência quanto ao valor devido, para fins de liquidação provisória e porque o acolhimento da pretensão recursal importaria em alteração do valor do crédito exequendo. Portanto, entendo que seja prudente e necessário, suspender os efeitos da decisão agravada até análise detida dos autos pelo órgão colegiado. Desse modo, verifica-se relevância na fundamentação deduzida pelo agravante, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso de agravo, momento em que a questão debatida será apreciada com o devido aprofundamento em relação aos elementos probatórios constantes do processo de referência. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator